Tribunal: TJSP
Processo: 2000098-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA SOBRE A INVALIDEZ DO AUTOR – PERÍCIA QUE CONSULTA AOS INTERESSES DA SEGURADORA – ÔNUS DA RÉ EM CUSTEAR A PROVA – CABIMENTO.

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000098-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT, é agravado
ANDERSON LUIS BAPTISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2000098-53.2020.8.26.0000
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
Agravado: Anderson Luis Baptista da Silva (Justiça Gratuita)
Comarca: Marília 5a Vara Cível
Juíza prolatora: Ângela Martinez Heinrich
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT PROVA
SOBRE A INVALIDEZ DO AUTOR PERÍCIA QUE
CONSULTA AOS INTERESSES DA SEGURADORA
ÔNUS DA RÉ EM CUSTEAR A PROVA CABIMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 33907
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT,
inverteu o ônus da prova e determinou que a antecipação dos honorários
do perito fosse suportada pela seguradora ré, no valor de R$ 800,00.
A recorrente sustenta que se a perícia foi pleiteada
pelo requerente beneficiário da justiça gratuita a prova deve ser realizada
pelo IMESC, ou, alternativamente, o valor dos honorários seja reduzido.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo, e encaminhado à mesa sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É fato que, de acordo com o art. 95 do Código de
Processo Civil, se a prova pericial for requerida pelo autor, autor e réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2000098-53.2020.8.26.0000
ou determinada de ofício pelo juízo, cabe ao autor antecipar os custos
com a sua realização.
Na espécie, entretanto, o autor instruiu os autos com
cópia do boletim de ocorrência do acidente de trânsito e com
documentos médicos fazendo presumir que se acidentou e teria ficado
com sequelas de caráter definitivo e permanente (Osteossíntese de
úmero proximal direito). Ademais, a própria agravante afirma que
efetuou pagamento de indenização pela via administrativa, corroborando
a versão do agravado.
Isto significa que a prova pericial a ser realizada
consulta exclusivamente aos interesses da ré, porquanto se destina
essencialmente a afastar juízo presuntivo sobre a invalidez permanente
já reconhecida administrativamente na regulação do sinistro.
Se assim é, há que prevalecer a regra legal, segundo
o qual compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Acresça-se, ainda, que o juiz não está obrigado a se
valer de órgão estatal de perícia, podendo nomear perito de sua
confiança, medida que, inclusive, propicia o julgamento da lide com
maior celeridade, dada à grande quantidade de perícias a cargo do órgão
público (IMESC) encarregado da realizá-las por solicitação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2000098-53.2020.8.26.0000
Por fim, quanto ao valor arbitrado a título dos
honorários periciais, não encontro justificativa para redução do valor
fixado em primeiro grau em R$ 800,00, cujo patamar não ostenta valor
elevado e se mostra suficiente a remunerar com justiça e
proporcionalidade o trabalho a ser realizado.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator